Tribunal: TJBA
Processo: 8003767-40.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003767-40.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CICERO BEZERRA DE MELO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CAPÍTULO SENTENCIAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003767-40.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante CICERO BEZERRA DE MELO e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25